Tribunal: TJES
Processo: 5027475-62.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compulsória
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027475-62.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO LELES MEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5027475-62.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV, MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
MARIA DA CONCEICAO LELES MEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. SUSPENSÃO DE PROVENTOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO IPVV. REJEIÇÃO. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO E PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA CONFIGURADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE CTC DECORRENTE DE INCONSISTÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NO CADPREV E NA EMISSÃO DE DTC. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR À SERVIDORA APOSENTADA OS EFEITOS DA DESORGANIZAÇÃO ESTATAL. SUSPENSÃO DE VERBA ALIMENTAR DE PESSOA IDOSA. ILICITUDE CONFIGURADA. RESTABELECIMENTO DOS PROVENTOS. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REGULARIZAR AS INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Réus, ora Recorrentes, em face de sentença que determinou o imediato restabelecimento da aposentadoria da autora, condenou o Município de Vila Velha a retificar, no prazo de 30 dias, as informações divergentes perante o sistema CADPREV e a emitir nova DTC escorreita, condenou os réus ao pagamento das parcelas vencidas desde a suspensão indevida e ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pelo Requerente, ora Recorrido.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face do Município de Vila Velha e do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha – IPVV, na qual afirmou ser servidora pública municipal efetiva desde 2006 e ter sido aposentada compulsoriamente ao atingir 75 anos de idade, sobrevindo, porém, a suspensão do pagamento de seus proventos sob o argumento de irregularidade na comprovação do tempo de contribuição referente ao período de 2006 a 2012. Sustentou que a pendência decorreu de erro administrativo imputável ao ente municipal, consistente em inconsistências na alimentação de dados no sistema CADPREV e na emissão de Declaração de Tempo de Contribuição – DTC em desconformidade com as exigências do INSS, o que inviabilizou a expedição da correspondente Certidão de Tempo de Contribuição – CTC. Aduziu, ainda, que o Município possui regime próprio de previdência desde 1986, sendo sua responsabilidade manter hígidos os registros funcionais e previdenciários, razão pela qual requereu o restabelecimento imediato dos proventos, a regularização das informações perante o INSS/CADPREV, a manutenção definitiva da aposentadoria e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a definir, em primeiro lugar, se o IPVV detém legitimidade passiva para permanecer no polo da demanda, não obstante a alegação de que os registros funcionais e a instrução documental caberiam exclusivamente à Secretaria Municipal de Administração; e, superada essa questão, se a suspensão dos proventos da autora, fundada na ausência de CTC relativa ao período de 2006 a 2012, constituiu atuação administrativa legítima ou se, ao contrário, representou indevida transferência à servidora das consequências de falha burocrática imputável aos próprios entes públicos, apta a justificar o restabelecimento da aposentadoria, o pagamento dos atrasados e a compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, verifica-se que a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do IPVV não merece acolhimento. Embora os Recorrentes sustentem que a gestão dos assentamentos funcionais da servidora e a emissão de documentos preparatórios, como a DTC, incumbiriam à Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, tal argumento não é suficiente para afastar a pertinência subjetiva do IPVV no caso concreto. Isso porque a própria sentença registrou, com apoio na Lei Complementar Municipal nº 022/2012, que o IPVV é a unidade gestora do regime próprio de previdência, responsável direto pela administração e pelo pagamento dos benefícios previdenciários, sendo precisamente no âmbito de sua atuação que se materializou a suspensão dos proventos da Autora.

(5). Em demandas dessa natureza, a legitimidade passiva deve ser examinada à luz da relação jurídica deduzida em juízo e da utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido. Se a Autora postula o restabelecimento de aposentadoria já concedida, a manutenção do pagamento do benefício, a quitação das parcelas suprimidas e a responsabilização pelos danos decorrentes da suspensão, é evidente que o ente responsável pela gestão e execução do benefício possui vínculo direto com a pretensão deduzida, ainda que a irregularidade administrativa também envolva providências atribuídas ao Município.

(6). Portanto, não se cuida de responsabilidade exclusiva de um único ente, mas de controvérsia complexa em que se entrelaçam a regularidade dos registros funcionais, a instrução previdenciária e a manutenção de benefício já implementado. O fato de parte da falha administrativa ter origem em órgão da administração direta não exclui a legitimidade da autarquia previdenciária que efetivamente administra o benefício e executa o ato lesivo, sob pena de se fragmentar artificialmente a relação jurídica controvertida e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.

(7). No mérito, o recurso não merece provimento. A sentença reconheceu que a suspensão da aposentadoria compulsória da Autora decorreu da ausência de Certidão de Tempo de Contribuição relativa ao período de 2006 a 2012, cuja expedição restou obstada por inconsistências entre a DTC fornecida pelo Município de Vila Velha e os dados lançados no sistema CADPREV. Consta expressamente do acervo considerado pelo Juízo de origem que o INSS indeferiu a revisão da CTC justamente porque a DTC emitida pelo Município continha informações em desacordo com o sistema previdenciário federal.

(8). Nessa perspectiva, a premissa central da insurgência recursal, no sentido de que a Autora não comprovou documento essencial à constituição de seu direito, não pode ser acolhida em sua formulação abstrata, como se a ausência da CTC decorresse de inércia imputável exclusivamente à servidora. O ponto central do caso é justamente o inverso: a impossibilidade de obtenção da documentação exigida foi associada, pelo conjunto fático delineado na sentença, a inconsistências alimentadas pela própria Administração Pública, a quem incumbia manter hígidos e coerentes os dados funcionais e previdenciários da servidora.

(9). Não se revela juridicamente aceitável que a Administração, após falhar na organização e transmissão de informações indispensáveis à regular instrução previdenciária, suspenda a verba alimentar de servidora idosa e, depois, invoque em seu favor a ausência do documento cuja emissão restou inviabilizada por sua própria atuação defeituosa. Tal proceder contraria não apenas a boa-fé objetiva e a proteção da confiança legítima, mas também o dever de coerência administrativa e o postulado de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza burocrática.

(10). A tese recursal fundada na estrita legalidade administrativa igualmente não socorre os Recorrentes. Com efeito, o princípio da legalidade não autoriza a Administração a transferir ao administrado os ônus decorrentes de sua própria desorganização interna, especialmente quando em jogo benefício previdenciário de natureza alimentar já concedido a pessoa idosa, em contexto no qual não se apontou fraude, má-fé ou qualquer conduta dolosa atribuível à beneficiária. A legalidade administrativa, aqui, deve ser compreendida em harmonia com a eficiência, a segurança jurídica, a proteção da confiança e a vedação de atuação desproporcional contra o administrado vulnerável.

(11). Acertadamente, a sentença também valorizou o fato de que a Autora foi privada de sua única fonte de renda em idade avançada, por entrave técnico-burocrático não causado por ela. A supressão de proventos previdenciários, nessas circunstâncias, ultrapassa o campo do mero dissabor administrativo e atinge diretamente a dignidade da pessoa humana, a subsistência material e a estabilidade mínima existencial do segurado aposentado.

(12). Por essa razão, correta a determinação de restabelecimento imediato da aposentadoria e de pagamento das parcelas vencidas desde a suspensão indevida. Além disso, se mostra adequada a imposição dirigida ao Município para retificar as informações divergentes no CADPREV e emitir nova DTC escorreita, pois a providência constitui desdobramento natural da obrigação de saneamento da irregularidade administrativa reconhecida no feito.

(13). No que toca aos danos morais, a manutenção da condenação igualmente se impõe. A suspensão indevida de verba alimentar de pessoa idosa, sem demonstração de fraude ou culpa da beneficiária, em razão de descompasso interno entre bases de dados e documentos administrativos, acarreta lesão extrapatrimonial presumida, pois produz angústia, insegurança e efetivo abalo à esfera da dignidade. O valor arbitrado em R$ 10.000,00 não se mostra excessivo diante das particularidades do caso, revelando-se compatível com a gravidade da ofensa, com o período de privação da renda previdenciária, com a condição pessoal da Autora (pessoa idosa) e com as funções compensatória e pedagógica da reparação, sem importar enriquecimento sem causa. Assim, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(14). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(15). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

Tese de julgamento:

Em demanda que versa sobre suspensão de proventos de aposentadoria decorrente de inconsistências administrativas na alimentação de dados previdenciários e na emissão de documentação funcional, responde legitimamente a autarquia previdenciária que administra e paga o benefício, não podendo os entes públicos transferir ao servidor aposentado os efeitos de sua própria desorganização burocrática, sendo devidos o restabelecimento dos proventos, o pagamento das parcelas pretéritas e a compensação por danos morais quando a supressão indevida da verba alimentar atinge pessoa idosa sem demonstração de fraude ou má-fé.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)